Tribunal: STF
Processo: Rcl 62119
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Aurélio Goettems em Recuperação Judicial, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0021090-77.2019.5.04.0611, pela qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. Em 09/12/2023 determinei a citação do beneficiário para formação do contraditório nos seguintes termos “cite-se a parte beneficiária, Jorge Antônio da Silva, no endereço constante do e-doc. 6, p. 1, para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.” (e-doc. 15, p. 1)  



    3. Em 08/03/24, determinei a intimação do reclamante para providenciar o “endereço atualizado da parte beneficiária, Jorge Antônio da Silva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.”, considerando a tentativa frustrada a partir do endereço informado na inicial . (e-doc. 20, p. 3)



    4. Entretanto, apesar da publicação do despacho acima mencionado, em 04/03/2024, a parte reclamante quedou inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 08/04/2024 (e-doc. 25).  



    Decido.  



    É o relatório.  



    5. Diante da inércia da reclamante, devidamente atestada por certidão da Secretaria Judiciária, considera-se o que preconizado no art. 485, inc. VI, e § 3º, do Código de Processo Civil:  



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    (...) 



    VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 



    (...) 



    § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”  



    6. Revela-se evidente a ausência de interesse processual da parte reclamante, considerado o seu silêncio ante a provocação para que promovesse a emenda da petição inicial, juntando aos autos informações indispensáveis à propositura da presente ação.   



    7. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberbam ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente